Tribunal: TJSP
Processo: 0030505-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA - ORDEM PREJUDICADA - Ação penal julgada em primeira instância - Perda do objeto da impetração. - PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA - ORDEM PREJUDICADA - Ação penal julgada em primeira instância - Perda do objeto da impetração. - PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem parcialmente prejudicada e, no mais, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030505-76.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Piracicaba,
em
que
é
impetrante/paciente JOSE CARLOS DE JESUS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
parcialmente prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda do objeto, nos
termos do artigo 659 do Código de Processo Penal; e, no mais, denegaram a
ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030505-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14912
2
Habeas Corpus no 0030505-76.2020.8.26.0000
Comarca de Piracicaba 4a Vara Criminal
Impetrante/Paciente: Jose Carlos de Jesus Junior
Impetrado: MMa Juíza de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca
de Piracicaba
Voto no 14912
HABEAS CORPUS
EXCESSO DE PRAZO PARA A
FORMAÇÃO
DA
CULPA

PRETENDIDA
A
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA - ORDEM
PREJUDICADA - Ação penal julgada em primeira instância
- Perda do objeto da impetração. - PRETENDIDA A
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA

IMPOSSIBILIDADE
PRESENÇA DOS REQUISITOS
DO ARTIGO 312 DO CPP
Inexiste constrangimento
ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em
preventiva ou denega liberdade provisória, diante da
demonstração da materialidade do delito e da existência de
indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos
indicadores da real necessidade da prisão cautelar do
Paciente. Ordem parcialmente prejudicada e, no mais,
denegada.
Vistos.
Jose Carlos de Jesus Junior impetra, em favor
próprio, este Habeas Corpus, com pedido liminar, apontando como
autoridade coatora a MMa Juíza de Direito da 4a Vara Criminal da
Comarca de Piracicaba, alegando, em síntese, que está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo e da manutenção
da prisão preventiva. Afirma que se encontra encarcerado desde
04.12.2019 e sequer há previsão de designação da audiência de instrução
e julgamento, em razão da pandemia do “COVID-19”. Alega, ainda, a
necessidade da revogação da prisão preventiva, em razão da pandemia.
Assim, requer a concessão da liminar, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030505-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14912
3
seja expedido alvará de soltura em seu favor, bem como, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para
sanar o constrangimento ilegal que sofre, com a revogação da prisão
cautelar ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (fls.
02/10).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 13/15).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 19/20), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, no sentido de que seja julgado prejudicado o presente
writ, pela perda de seu objeto (fls. 32/33).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 15.10.2020, que o
Paciente foi preso em flagrante, em 04.12.2019, em conjunto com o
corréu Thiago Elizio Correa, pela suposta prática de roubo majorado
pelo concurso de agentes, sendo a referida prisão convertida em
preventiva em plantão judiciário. Consta que o Paciente e o corréu foram
denunciados como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal. Em 12.12.2019, a denúncia foi recebida e, após regular
processamento, sobreveio decisão que manteve o recebimento da
denúncia e designou audiência de instrução, interrogatório, debates e
julgamento para o dia 31.03.2020, posteriormente cancelada, em
cumprimento à Resolução CNJ no 313 e ao Provimento 2556/2020. Em
20.05.2020, a necessidade da prisão preventiva foi reanalisada e
mantida. Na sequência, foi designada nova audiência de instrução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030505-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14912
4
interrogatório, debates e julgamento para o dia 07.07.2020, através da
aplicação Microsoft Teams. Ainda de acordo com as informações, a
ação penal foi julgada procedente, para condenar o Paciente à pena de
07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 16 dias-multa; e o corréu Thiago à pena de 06 anos, 04
meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
16 dias-multa, como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal, sendo vedado a ambos o direito de apelar em liberdade.
Acrescentou o MMo Juiz que os sentenciados recorreram da sentença, as
guias de recolhimento carcerário provisória foram expedidas e, após a
apresentação das razões recursais e contrarrazões, os autos foram
remetidos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para
julgamento da apelação defensiva (fls. 19/20).
Portanto, diante da prolação da sentença que
condenou o Paciente como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal, à pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, bem como da consequente
cessação do constrangimento ilegal sofrido por ele, esta ordem, quanto à
alegação de excesso de prazo, encontra-se prejudicada, pela perda de
objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido: "Verificando, em especial pelas
informações, que já cessou a violência ou a coação, como por exemplo, a prolação
da sentença condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na
instrução criminal, o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado.
Deixou de existir legítimo interesse no remédio heróico e o impetrante é, agora,
carecedor da ação" (Júlio Fabbrini Mirabete - Código de Processo Penal
Interpretado, 7a. ed., p. 1.476).
"Julga-se o habeas corpus prejudicado quando o
impetrante obtém, durante a ação, a situação jurídica reclamada" (STJ; HC n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030505-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14912
5
1.623/2; 6a. Turma; relator Ministro Vicente Cernicchiaro; j. 18.12.1996).
Quanto ao pedido de revogação da prisão
preventiva, por ausência dos seus requisitos autorizadores, verifico que o
I. Magistrado que converteu a prisão em flagrante em preventiva o fez de
forma fundamentada, considerando não somente a gravidade abstrata do
delito, mas a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade,
as circunstâncias concretas do caso, bem como as condições pessoais do
Paciente, reveladoras da necessidade da manutenção da prisão preventiva,
atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
De fato, como bem ressaltou o I. Magistrado,
“Com efeito, há necessidade da manutenção da prisão cautelar em face do
sensível abalo trazido à ordem pública com a crescente de crimes
patrimoniais violentos atualmente vivenciada na Comarca, a ensejar pronta
resposta penal. A medida é adequada, haja vista que a jurisprudência já
sedimentou entendimento no sentido de que em se tratando de crimes
praticados mediante violência ou grave ameaça contra pessoa, mormente aos
agentes da criminalidade violenta ou acusados da prática de roubos, não se
deve conceder a liberdade provisória, mesmo quando se tratar de agentes
primários, com residência fixa no distrito da culpa (Nesse sentido, v.g., STJ
HC 92.172/SP, STF HC 86.605, dentre outros). Ainda, a previsão inscrita no
inciso II, do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação
ou manutenção da custódia preventiva daqueles que insistem em se envolver
em fatos criminosos. Tal disposição é clara posto que há abalo sensível à
ordem pública praticado por quem faz do ataque ao patrimônio alheio e da
reiteração na conduta criminosa meio de vida. A aplicação da lei penal e o
bom andamento do feito também respaldam a manutenção da prisão cautelar,
posto que em liberdade podem os custodiados novamente se envolverem em
delitos patrimoniais ou ausentarem-se do distrito da culpa, buscando
dificultar a aplicação da lei penal, notadamente em se tratando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030505-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14912
6
reincidentes. O fumus comissi delicti igualmente é presente, na medida em que
os acusados foram detidos logo após o ocorrido, na posse dos bens subtraídos
e reconhecidos pela vítima, sem sombra de dúvidas. As medidas cautelares
inscritas no Código de Processo Penal não se mostram, assim, hábeis e
suficientes a promover o restabelecimento da paz social, sendo a prisão
cautelar a que mais de adequa ao caso concreto. Dessa forma,presentes os
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e em obediência ao
disposto no artigo 310, II, da mesma Lei, CONVERTO a prisão em flagrante
de THIAGOELIZIO CORREA e JOSE CARLOS DE JESUS JUNIOR, em
preventiva.” (fls. 83/85 dos autos originais).
Com efeito, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista o fato de
ter sido supostamente cometido em concurso de agentes, mediante
violência, consistente em socos na vítima, em via pública, o que gera
grande insegurança social e, muitas vezes, tem consequências
verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando a ousadia e destemor do
Paciente, conforme a denúncia (fls. 105/106 dos autos originais), a
manutenção da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às
finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO
DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART.
319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão
acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico
(art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar
embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030505-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14912
7
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes
da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do
Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a
decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas
sobre a gravidade do crime. 2. No caso, as instâncias ordinárias se basearam em
elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a
periculosidade do agente e a gravidade da conduta, eis que o recorrente contribuiu
para roubo praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma. 3.
Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao agente, como primariedade e bons
antecedentes, ou residência no distrito da culpa e exercício de atividade laborativa
lícita, não são suficientes à concessão de liberdade provisória, se presentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar. 4. As circunstâncias que envolvem o
fato demonstram à saciedade que outras medidas previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
5. Recurso ordinário desprovido”. (RHC 74.876/PE, STJ QUINTA TURMA
Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.18-10-2016) grifos nossos
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos
requisitos autorizadores da liberdade provisória bem como da
insuficiência das medidas cautelares alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base
na presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, o
que não se confunde com antecipação da pena.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030505-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14912
8
não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito
da lide (STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada no fumus
commissi delicti e no periculum libertatis pelo I. Magistrado, o que
atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido: “EMENTA: HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-
SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se
a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II -
Transcrição do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o
paciente supostamente integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus
denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
No mais, sobreveio sentença condenatória, que,
fundamentadamente, negou ao Paciente o direito de recorrer em
liberdade, agora, amparada pela instrução criminal (fls. 265 dos autos
originais).
Cumpre ressaltar que primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são
suficientes para a concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No
tocante à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os
bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais
que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030505-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14912
9
112642 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44
DA LEI N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema. 5. Ordem denegada”. (Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra
Laurita Vaz)
Anoto, por oportuno, que não se olvida que o
Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de
17.03.2020, diante da declaração pública de situação de pandemia em
relação ao “COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial
da Saúde em 11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja
realizado pela análise do auto de prisão em flagrante, para conceder a
liberdade provisória, com ou sem fiança, considerando como
fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de controle dos fatores
de propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas que integrem
o grupo de risco; ou, excepcionalmente, converter a prisão em flagrante
em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de
violência ou grave ameaça contra a pessoa; bem como recomendou a
reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou
por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou presos que se enquadrem no grupo de risco, que estejam
em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que
não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030505-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14912
10
estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas
por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de
instalações que favoreçam a propagação do novo “coronavírus”, bem
como presos há mais de 90 dias ou por crimes praticados sem violência
ou grave ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de uma lado, a saúde
pública, e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para
garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da
instrução criminal e a aplicação da lei penal, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar
devem ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução
criminal e da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre
levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente,
não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de
que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio
Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C.
STF, por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria
de fundo, vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, além de o suposto delito ter sido
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que a prisão
preventiva, como já exposto, foi devidamente fundamentada e, a
despeito da pandemia do “COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030505-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14912
11
se revela efetivamente necessária para atender as finalidades previstas no
artigo 312 do Código de Processo Penal. Além disso, não consta destes
autos que o Paciente se enquadre nos grupos de risco da doença.
Observo, neste ponto, que estão sendo adotadas
medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos
prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de
Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por meio do
atendimento médico, farmacêutico e odontológico. E, conforme dispõe o
artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os presos provisórios e
definitivos poderão obter permissão para sair do estabelecimento,
mediante escolta, quando houver necessidade de tratamento médico,
tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso seja
comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do
parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal
fato deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da
unidade prisional, para que adote as providências necessárias.
Consigne-se que a prisão cautelar não afronta,
de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030505-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14912
12
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou
decorrente de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na
lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da
Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, julgo parcialmente prejudicado
o presente Habeas Corpus, pela perda do objeto, nos termos do artigo
659 do Código de Processo Penal; e, no mais, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator